Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700652-04.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIDE ROSARIO CAMELO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por NAIDE ROSARIO CAMELO DOS SANTOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0718099-88.2022.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a realização de procedimento denominado CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO, nos termos da prescrição médica, ID 120739929, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Esclarece que houve requisição formal, por meio de ofício às instituições da rede pública de sáude do DF, ID 120739928, não havendo resposta satisfatória da Administração Pública, que informou apenas a falta de material, não fornecendo previsão ou agendamento para realização do procedimento cirúrgico. Afirma que o procedimento é urgente, pois, conforme relatório médico, em caso de não tratamento a paciente suporta severos danos tais quais: dores físicas, incapacidade laboral, risco de perda de função e risco de deformidade permanente. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Relatório Médico, ID 103496733, informa que a agravante afirma que pode realizar a cirurgia na unidade que faz acompanhamento, sendo o Hospital Regional de Sobradinho, todavia não faz menção a inserção do nome da agravante em lista de espera para realização do procedimento cirúrgico. Por meio do Ofício no 570/2022, de 22/03/2022, a Defensoria Pública solicitou à Superintendência da Região de Saúde Sul e ao Hospital Regional de Sobradinho informações quanto ao agendamento da cirurgia ou os motivos no caso de impossibilidade. Com a resposta, verifica-se que houve manifestação da Diretora do Hospital Regional de Sobradinho, encaminhando o processo para nova manifestação quanto à programação do procedimento, tendo em vista pacientes que já estão inseridos na fila da regulação, classificação da regulação, bem como pacientes judicializados que possuem determinação judicial pretérita a demanda. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar. O laudo médico apresentado informa que o procedimento é classificado como eletivo, e não menciona risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecido se houve inscrição do nome da agravante no SISREG, classificação, posição na lista de espera, e previsão de agendamento, se o caso. I. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito